Tribunal: TJBA
Processo: 8000016-89.2023.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000016-89.2023.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL CARLOS DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
JOSENILTON FEITOSA DE JESUS

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE CONDENAÇÃO. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. COMPORTAMENTO SUSPEITO DO AGENTE. PROVA LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro/BA
, que
julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e absolveu Manoel Carlos da Silva Neto, forte no art. 386, II, do CP.

2. O Acusado foi preso em flagrante, no dia 8.12.2022, às 11h30, na cidade de Santo Amaro/BA, portando
21g (vinte e um gramas) de cocaína, distribuídas em 3 (três) pedaços de saco plástico e em 8 (oito) pinos, bem como 32g (trinta e dois gramas) da substância conhecida popularmente como maconha, distribuídas em 9 (nove) porções, após abordagem policial em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a busca pessoal realizada pelos agentes policiais foi precedida de fundada suspeita, de modo a conferir licitude à prova obtida e autorizar a condenação do Acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca pessoal encontra-se justificada pela fundada suspeita decorrente do comportamento adotado pelo Acusado ao avistar a guarnição policial, quando demonstrou nervosismo, tentou se desvencilhar de sacola e empreender fuga, circunstâncias que geraram suspeita razoável nos agentes de segurança.

5. Os depoimentos dos policiais militares foram convergentes e harmônicos, corroborados pelo auto de exibição e apreensão e laudos periciais, demonstrando a materialidade e autoria delitivas, não sendo suficiente a mera negativa do Réu para afastar o conjunto probatório.

6. Para a caracterização do crime de tráfico não se exige flagrante de comercialização, bastando a realização de uma das condutas tipificadas no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, amoldando-se a conduta de "trazer consigo" substâncias entorpecentes ao tipo penal.

7. Aplica-se a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, considerando que o Acusado é primário, possui bons antecedentes, e a quantidade de substâncias apreendidas não é significativa, sendo vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir o benefício.

8. Réu definitivamente condenado à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
na razão de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

9. Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos,
a serem fixadas pelo Juízo da Execução competente. Concedido o direito de recorrer em liberdade, diante da sanção corporal e do regime de cumprimento impostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e § 4º, e 42; CPP, arts. 244, 312 e 386, II; CP, arts. 33, § 2º, alínea "c", 44, 59, 60 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 229.514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023; STJ, REsp 1.977.027/PR, Relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000016-89.2023.8.05.0228, da Comarca de Santo Amaro/BA, tendo como Apela
nte o
Ministério Público do Estado da Bahia
e Apelado
Manoel Carlos da Silva Neto.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos, em
c
onhecer e dar parcial provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.